Tribunal: TJMT
Processo: 1003404-50.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1003404-50.2020.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - PRIMAVERA DO LESTE
Apelante : COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES
DE SORRISO
Apelada : INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
Número do Protocolo : 1003404-50.2020.8.11.0037
O presente recurso foi interposto contra decisão proferida nos autos da ação de Embargos à Execução ref. ao Proc. n. 1003404-50.2020.8.11.0037, que é conexo à ação de Execução ref. ao Proc. n. 1002155-64.2020.8.11.0037, esta que deu origem ao RAI no 1001445-24.2021.8.11.0000, distribuído à relatoria do eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.
Assim, como o parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, o eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho está prevento para o processo e julgamento do presente recurso.
Portanto, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição para o digno competente relator.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 4 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator